Tribunal: TJSP
Processo: 1001018-85.2020.8.26.0439
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2021.0000028889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001018-85.2020.8.26.0439/50000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é embargante
ALMERINDA KANDA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados BANCO
BRADESCO S. A. e COMPANHIA DE SEGURO PREVIDÊNCIA DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente), MOURÃO NETO, DANIELA MENEGATTI MILANO E
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1001018-85.2020.8.26.0439/50000 Pereira Barreto Voto no 23353
Fls. 2/4
Voto no 23353
Embargos de Declaração Cível no 1001018-85.2020.8.26.0439/50000
Comarca: Pereira Barreto
Embargante: Almerinda Kanda de Souza
Embargdos: Banco Bradesco S. A. e Companhia de Seguro Previdência do Sul
Juiz de Direito: Dr(a). Mateus Moreira Siketo
Embargos de Declaração – Embargante que aponta
erro no julgamento do recurso de apelação –
Inocorrência – Pretensão de nítido caráter infringente –
Impossibilidade de nova discussão dos fatos - Ausência
das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo
Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Almerinda Kanda de Souza, em face do v. acórdão prolatado às fls.257/265,
pelo qual o recurso interposto pelo embargado foi provido.
A embargante argumenta que houve erro no acórdão
impugnado, porquanto o dano moral restou demonstrado, considerando a
cobrança indevida e o desperdício do seu tempo (fls.01/12).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1001018-85.2020.8.26.0439/50000 Pereira Barreto Voto no 23353
Fls. 3/4
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes
no tocante ao mérito.
A embargante afirma a ocorrência de erro quanto à
análise dos fatos.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas à
apreciação desta C. Câmara, inclusive os destacados nos embargos.
Nesse sentido fora consignado:
“No caso dos autos, o infortúnio suportado pela autora
(descontos mensais quanto ao seguro não solicitado no montante de R$19,90
fls.17/22) é situação que não ultrapassa o mero transtorno cotidiano.
Não se verifica, in casu, qualquer ofensa aos direitos da
personalidade ou submissão a situação vexatória, capaz de ensejar dano
moral indenizável.
Além disso, a autora não trouxe prova de eventual
restrição, diminuição de crédito no mercado ou efeitos outros, decorrentes
dos descontos.
(...)
Destarte, ausente a comprovação de abalo hábil à
caracterização do moral, impõe-se a improcedência do pedido
indenizatório.” (fls.263/264).
Ademais, é certo que o Código de Processo Civil, em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1001018-85.2020.8.26.0439/50000 Pereira Barreto Voto no 23353
Fls. 4/4
artigo 1.025, considera prequestionados todos os dispositivos suscitados em
sede embargos, mesmo na hipótese de rejeição, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade.”
Sendo assim, uma vez não preenchidas as hipóteses
elencadas no art. 1.022, da Lei Processual, a rejeição dos presentes
aclaratórios é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora